Tribunal: TJBA
Processo: 8043100-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043100-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: GABRIEL SILVA SENA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que instituição de ensino superior exibisse documentos acadêmicos específicos e apresentasse a metodologia de cálculo das notas finais de aluno. Deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao autor da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de exibição de documentos acadêmicos e metodologia de avaliação viola a autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/1988; e (
ii
) saber se a concessão da gratuidade de justiça ao autor da ação originária foi devidamente fundamentada e está amparada nos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de exibição de documentos e da metodologia de cálculo de notas encontra amparo no direito fundamental à informação (CF/1988, art. 5º, XXXIII), na Lei nº 12.527/2011 e nas Portarias MEC nº 22/2017 e nº 315/2018.

A decisão agravada não implicou interferência indevida na autonomia universitária, mas assegurou o direito do discente de acesso aos registros acadêmicos que o envolvem, sem adentrar no mérito pedagógico.

A jurisprudência pátria reconhece que o estudante tem direito de acesso às provas, gabaritos, relatórios de avaliação e demais documentos que impactam sua formação acadêmica.

A concessão da gratuidade de justiça ao autor foi adequadamente fundamentada com base na declaração de hipossuficiência e ausência de elementos que infirmem a presunção legal de veracidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura violação à autonomia universitária a determinação judicial de exibição de documentos acadêmicos e metodologia de avaliação, quando requerida por discente com fundamento no direito de acesso à informação. 2. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando amparada em declaração de hipossuficiência e ausente prova em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXIII, e 207; CPC, art. 98; Lei nº 12.527/2011,
arts
. 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TRF-4,
RemNec
Cível 5002920-71.2020.4.04.7209, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, 3ª Turma, j. 02.12.2020; TJ-SP, AC 1002852-44.2017.8.26.0176, Rel. Des. Francisco Loureiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
n.
8043100-77.2025.8.05.0000
,
tendo como a
gravante o

I
NSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e NRE PARTICIPAÇÕES S.A
e como a
grav
ado
GABRIEL SILVA SENA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, POR MAIORIA, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURS
O
, nos termos do voto divergente.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA